Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-90.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA PARCIAL. LEVANTAMENTO DE ALVÁRA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO À DEVEDORA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de cediço que a purga da mora ocorre apenas com a demonstração do pagamento integral do montante devido, consoante dispõe o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, não vislumbro a possibilidade de se albergar o comportamento flagrantemente contrário ao provimento jurisdicional final postulado na petição inicial.
2. Realizado o pagamento das parcelas vencidas, restituído o veículo à consumidora e retirado o alvará pela instituição bancária, após determinação em audiência, sem quaisquer irresignações, não ressai o intuito de consolidação da propriedade ao alienante fiduciário, mas, ao revés, a continuidade do contrato firmado.
3. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.